Tribunal: TJMT
Processo: 1006728-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006728-28.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALEX NUNES VILELA
IMPETRANTE: LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
DR. LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO, impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ALEX NUNES VILELA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos prática dos crimes tipificados no artigo 12 da Lei no. 10.826/2003 e artigo 288 do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Quarta Vara da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos do IP no. 1010856-85.2021.8.11.0002.
Brada que o paciente encontra-se segregado desde o dia 30 de março de 2021, ou seja, há 24 (vinte e quatro) dias, sem oferecimento de denúncia, protestando pelo excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva.
Sustenta, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Aduze ainda, que a manutenção da segregação cautelar do beneficiário constitui antecipação de pena, e que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena, será o diverso do fechado.
Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.
Brada que não há falar em organização criminosa, assim é incorreto o magistrado tido como autoridade coatora, declinar da competência em favor do Juízo da 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá, Especializada em combate ao Crime Organizado.
Por fim, requer o impetrante, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e seja determinado que o feito retorne a 4a Vara Criminal de Várzea Grande, competente ratione locci e materiae, para processamento do caso, considerando que não foram implementados os requisitos objetivos do art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie constato, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Consta dos autos que no dia 30 de março do presente ano, por volta das 13h00min, LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTANA, fardado e de serviço, estaria comercializando uma arma de fogo tipo revólver cal. 22 (sem procedência) e 01 (uma) caixa de munição calibre 22 contendo 48 unidades.
Consta ainda que referido fato teria ocorrido na residência do paciente, ex-Policial Militar Alex Nunes Vilela, ocasião em que foram surpreendidos pela equipe do Comando Especializado – ROTAM, sendo presos em flagrante delito.
No que importe ao alegado excesso de prazo para o início da ação penal, tem-se que o paciente encontra-se preso aproximadamente há 28 dias e a complexidade do feito não repousa sobre o fato da pluralidade de agentes supostamente delitivos, mas sim sobre o fato de envolver policial militar fardado e ex-policiais, em tese, envolvidos em organização criminosa, visando abastecer grupos criminosos, com armamento, havendo inclusive o declínio de competência da autoridade tida como coatora, para outro Juízo, no caso, da Juízo da 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá, Especializada em combate ao Crime Organizado.
Todo esse movimento, invariavelmente demanda tempo para investigação e atos processuais.
Ademais, o magistrado declinou na data de 22/04/2021 da competência para julgar o feito, apontando o Juízo da 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá, Especializada em combate ao Crime Organizado como o competente (id. 84289474 - fls. 344/345), demonstrando que os autos não estão parados e sendo conduzidos sem desídia ou morosidade pela autoridade, tida como coatora e pelo Ministério Público.
Assim, não constato ao menos por ora, qualquer medida protelatória, seja do parquet, seja da autoridade, tida como coatora, sendo que na medida das possibilidades em virtude da atual realidade que todos estamos experimentando com o Covid-19.
Protesta também o impetrante, de que não há nos autos fundamentação crível para a manutenção do paciente segregado cautelarmente, não tendo o magistrado de origem, demonstrado a necessidade da prisão.
Na Audiência de custódia:
"O MM. Juiz decidiu, eis a síntese: 1) legalidade. Entendeu que a prisão foi em situação de flagrante quando o apresentado e outros foram abordados pela PM, presos e conduzido para a central de flagrantes, portanto, dentro da legalidade estrita; 2) regularidade – foi preso por PMs da Rotam e afirmou não ter sofrido agressões físicas, falou de agressões psicológicas e descreveu os três PMs que as fizeram, na presença de seus filhos; só sabe o nome do Sargento Eros; isso não invalida a legalidade ampla; 3) liberdade. A prisão em flagrante constante dos autos a requerimento do MP foi homologada. Os fatos e fundamentos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, consoante requerimento do MP, estão presentes: 1) o fumus comissi delicti: a materialidade está presente em BO, auto de apreensão de objeto, etc.; indícios fortes de autoria se faz presente quando o apresentado foi preso no local dos fatos e ele mesmo admitiu isso quando da lavratura do flagrante. 2) o periculum libertatis: está presente por várias formas e situações. Garantia da ordem pública – os crimes são graves, do tipo que causa desassossego público, isso ficou demonstrado no caso concreto quando pessoas que avistaram os fatos, os noticiaram buscando a intervenção da polícia para prisão; isso aumenta a sensação de insegurança. Conveniência da instrução criminal – o apresentado possui vários outros registros criminais é reincidente, o que significa que não tem compromisso com nada, por isso, não adianta ser compromissado em medida cautelar diversa da prisão; ademais, é ex-Policial Militar. Garantia da aplicação da lei penal – o apresentado vem desrespeitando a lei penal, cometendo crimes reiteradamente; isso é razão concreta pela manutenção de sua prisão preventiva, por isso não faz jus a medida cautelar ou a prisão domiciliar. Tenho que o MP está com a razão ao pugnar pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do apresentado. Ante o exposto, com suporte nos arts. 310, 311, 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal, pelos fatos e fundamentos constantes dos autos e mais do que consta acima faço a conversão e decreto a custódia preventiva do apresentado Alex Nunes Vilela, qualificado nos autos. Em observância a Resolução do CNJ n.o 251, de 04.9.2018 e Provimento n.o 19, da e. CGJ-TJ/MT, de 15.5.2020, expeça o Mandado de Prisão em desfavor do apresentado. 1) Oficie-se aos juízos onde ele tem processos (inclusive à 2.a VEP de Cuiabá – MT) dando a conhecer que o apresentado encontra-se preso provisoriamente por suposta infração ao art. 288, do Código Penal e art. 12 do Estatuto de Desarmamento; 2) Oficie-se ao Sr. Diretor da Unidade prisional onde ele se encontra para que proceda o remanejamento com urgência, por tratar-se de ex-PM e ter deixado a farda há pouco tempo, deve ir para a prisão de Santo Antônio de Leverger – MT. Cumpra-se. (art. 5.o, LXI, da CRFB). Foi determinada, sendo o caso, a juntada somente de cópia desta Ata aos autos principais (Ação Penal). A Ata original e gravações destinam-se ao arquivo com estes procedendo-se o cadastro no Sistema de Audiência de Custódia (Sistac) do CNJ.” (sic – id. 84289474 - fls. 210/213)
A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, pelos fundamentos já contidos na audiência de custódia. (id. 84289474 - 253/255)
Analisando a decisão questionada, observo que o magistrado pautou a necessidade da segregação cautelar, na materialidade delitiva, nos indícios de autoria, no contexto em que os delitos se deram, e o fato de ser o paciente reincidente, havendo a possibilidade de reiteração delitiva.
Assim, dos dados acima apresentados, tenho que quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, esta não se demonstra nos autos, pelo contrário, evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar, diante das circunstâncias dos crimes, acima explicitadas.
No que importe a pretendida aplicação da proporcionalidade, no sentido de que caso o paciente venha a ser condenado, receberá pena que comporte o regime inicial de cumprimento de pena, diverso do fechado, tenho que tal linha de raciocínio, ainda que louvável, não é garantidora de êxito algum.
Ao contrário de outros ramos do Direito, que após exaustivas análises e decisões, por Tribunais Regionais e Federais, conseguem julgar em bloco determinados temas e com isso indicar o êxito ou não de determinada pretensão, no Direito Penal, cada caso, é um caso e portanto, pretender determinar que o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, na seara restrita do habeas corpus, ainda mais como argumento em liminar, não só é contar com o ovo dentro da galinha, como também é promover um exercício de futurologia, o que por causas óbvias, não é contemplado, tampouco admitido pela estrutura jurídica do País.
No que importe a existência de predicados pessoais que habilitariam o paciente a aguardar o fim das investigações em liberdade, entendo que os referidos predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.
No que importe ao questionado declínio de competência do magistrado tido como autoridade coatora, para o Juízo da 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá, Especializada em combate ao Crime Organizado, sob a alegação defensiva de que não há falar em organização criminosa, entendo que tal fato, da forma como se apresenta até o momento, não encontra campo para debate no habeas corpus, por demandar verticalização de fatos e provas, inclusive não claras nos presentes autos, sendo os fatos narrados, ainda pendentes de análise e debate investigativo.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após o término deste Plantão, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator